Tribunal: TJES
Processo: 5025942-72.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025942-72.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOSE MAURICIO MADEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DE FATURA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de protesto cartorário e de indenização por danos morais, em razão de a concessionária de energia elétrica ter emitido faturas de unidade consumidora em nome de terceiro estranho à relação e, posteriormente, efetuado o protesto do título contra o real titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a emissão de fatura em nome de terceiro e o posterior protesto configuram falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de indenização; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A emissão de faturas de unidade consumidora em nome de pessoa estranha ao convívio do titular e posterior apontamento do título para protesto configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A mora do consumidor decorreu de erro administrativo da própria concessionária, que gerou incerteza sobre a legitimidade da cobrança e impede o exercício regular de direito pela credora ao efetivar o protesto.

5. O dano moral decorrente de protesto indevido opera-se
in re ipsa
, prescindindo de prova de efetivo prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A situação extrapola o mero aborrecimento quando o consumidor, com 90 anos de idade, mesmo após ter tomado a iniciativa de solucionar a questão na via administrativa, é submetido ao constrangimento do protesto indevido.

7. O valor indenizatório de R$ 6.000,00 atende ao caráter pedagógico-punitivo da condenação e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 346; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.973.688/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.09.2025; STJ, AREsp nº 1.982.089/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “
ação de baixa de protesto c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
JOSÉ MAURÍCIO MADEIRA
, julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar a nulidade de protesto cartorário e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, sob o fundamento de que a concessionária emitiu faturas em nome de terceiro estranho à relação, provocando a mora do consumidor e efetuando protesto ilícito contra pessoa diversa daquela que figurava na fatura de consumo.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando:
(i)
a ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que o apelado efetuou o pagamento das faturas em aberto somente em 17/08/2023, sendo que o vencimento ocorreu em 14/06/2023;
(ii)
que o erro na emissão da fatura em nome de terceiro constitui mero equívoco administrativo que não afasta a legitimidade do crédito nem a responsabilidade do real devedor;
(iii)
que a concessionária agiu em exercício regular de direito ao efetivar o protesto de título vencido e não pago;
(iv)
a inexistência de danos morais indenizáveis, porquanto a situação constitui mero aborrecimento; e
(v)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na análise da conformidade do protesto lavrado contra o autor por faturas emitidas em nome de terceiro, bem como na configuração do dever de indenizar.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado, senhor de 90 anos de idade, teve emitidas faturas de sua unidade consumidora (instalação nº 830319) em nome de "Geraldo Pereira", pessoa estranha ao seu convívio (id. 17910141).

Nesse contexto, a alegação de exercício regular de direito pela concessionária revela-se infundada, pois, embora tenha ocorrido atraso no pagamento, o título levado a protesto (nº 51110562475) foi emitido contra pessoa desconhecida ao titular da instalação (apelado).

Diante disso, verifico que a mora do consumidor foi provocada pela própria concessionária, gerando fundada incerteza no apelado, que, pautado pela cautela para evitar fraudes, absteve-se do pagamento imediato de boletos em nome de terceiros e buscou os canais de atendimento da ré (Protocolo nº 532330362 - id. 17910143) para retificar o erro.

Tendo se dirigido à agência da concessionária, foi-lhe emitida declaração pela própria EDP (id. 17910144) no seguinte sentido,
in litteris
:

“[...] Em atenção à sua solicitação, informamos que a unidade consumidora cadastrada nesta Distribuidora sob o número 830319, localizada à RUA JOAQUIM LIRIO,380-PRAIA DO CANTO/VITORIA-ES,
e consta sob a sua responsabilidade:

- 29.07.2023 Até a presente data
”

Ou seja, a própria apelante afirmou, à época, que somente estariam sob a responsabilidade do apelado os débitos de “
29.07.2023 Até a presente data”
.

Assim,
sua conduta posterior, em 16/08/2023 (id. 17910146), de apontar para protesto um título vencido em 14/06/2023 - data em que a própria concessionária declarou que não havia responsabilidade do apelado - caracteriza protesto indevido
.

Ainda, insta acentuar que, em que pese o reconhecimento do erro,
a concessionária recorrente sequer apresentou qualquer justificativa
- seja na esfera administrativa, seja bojo da presente demanda -
para a súbita alteração da titularidade da unidade consumidora do autor para o nome de um terceiro desconhecido
.

Nesse passo,
impende registrar que o deslinde da causa não se cinge a exonerar o titular do pagamento pelo serviço usufruído, mas sim aferir se a conduta da recorrente foi o fator determinante para o retardamento da quitação e a consequente lavratura do protesto
, de modo que a falha operacional da ré, ao emitir faturas em nome de terceiro estranho e, posteriormente, emitir declaração induzindo o consumidor a acreditar que não possuía pendências anteriores a 29/07/2023, foi o que deu causa à mora.

Inobstante isso, tendo sido a titularidade regularizada em 10/08/2023 (id. 17910144), o autor, pautado pela boa-fé, ainda efetuou o pagamento integral das faturas em 17/08/2023 (id. 17910145).

É evidente, portanto, que a cobrança via protesto, diante dessas condições, configura falha na prestação do serviço sob a ótica do art. 14 do CDC,
ex vi
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta feita, configurado o protesto indevido,
no que tange aos danos morais
, a sentença também não merece reparo. É cediço que, em casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, prescindindo de prova de efetivo prejuízo, conforme pacífica orientação do C. STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO NO CASO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.
Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.973.688/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 6/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO E PROTESTO DE TÍTULO EM NOME DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA A JUSTIFICAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. PROTESTO INDEVIDO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a operadora do plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos ocasionados por falhas na prestação do serviço. Precedentes.
2. "Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.809.215/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025)
. [...] 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.982.089/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 5/8/2025.)

Além disso, a casuística reflete situação que extrapolou o mero dissabor cotidiano, ao passo que o consumidor, aos 90 anos de idade, precisou solucionar um erro ocasionado pela recorrente, sendo ainda assim submetido ao constrangimento do protesto.

No tocante ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor de R$ 6.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se aos parâmetros aplicados por este Tribunal em casos análogos (TJES, ApCiv 5013426-59.2023.8.08.0011; TJES, ApCiv 5000002-07.2021.8.08.0047; TJES, ApCiv 064190006052) e cumprindo o necessário caráter pedagógico-punitivo sem ensejar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)